Tribunal: STJ
Processo: 1056682-80.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584845 - SP (2024/0075228-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GILBERTE MARTINS RAMOS
ADVOGADA
: ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA - MG202044
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo e
do recurso especial por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a tempestividade.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Intimada nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, na redação estabelecida
pela Lei n. 14.939/2024, a parte não comprovou o feriado local, o que impõe
o reconhecimento da intempestividade recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA48172456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 25e9ceab-25ee-42ff-b240-618003408dbd

Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48172456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 25e9ceab-25ee-42ff-b240-618003408dbd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584845 - SP (2024/0075228-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GILBERTE MARTINS RAMOS
ADVOGADA
: ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA - MG202044
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo e
do recurso especial por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a tempestividade.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Intimada nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, na redação estabelecida
pela Lei n. 14.939/2024, a parte não comprovou o feriado local, o que impõe
o reconhecimento da intempestividade recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 201-205) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do recurso (fls. 197-198).
Em suas razões, a parte defende a tempestividade recursal.
Documento eletrônico VDA47397233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:40
Código de Controle do Documento: 0be1427f-5d03-4e3c-9285-14642a932801

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 211-217).
Intimada para comprovar o feriado local, a parte não se manifestou (fls.
233 e 237).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 197-198):
Cuida-se de agravo interposto por GILBERTE MARTINS RAMOS, contra
decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso
III, da Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n.
03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no
Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido
publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18
de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
Mediante análise do recurso de GILBERTE MARTINS RAMOS, a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
, sendo o recurso
21/08/2023
especial interposto somente em
.
13/09/2023
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003,
§ 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 03/11/2023
, sendo o agravo somente interposto em
.
04/12/2023
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts.
1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos do § 6o do art. 1.003 do mesmo código, "o
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico VDA47397233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:40
Código de Controle do Documento: 0be1427f-5d03-4e3c-9285-14642a932801

O prazo para interposição do recurso especial e do agravo nos próprios
autos é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, §
caput
5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou suas insurgências
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação da ocorrência de feriado local ou da
suspensão do prazo no ato da interposição do recurso, e, intimada nos termos da QO
no AREsp n. 2.638.376/MG, quedou-se inerte (fl. 237).
Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Assim, não prosperam as alegações recursais, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47397233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:40
Código de Controle do Documento: 0be1427f-5d03-4e3c-9285-14642a932801

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.584.845 / SP
Número Registro: 2024/0075228-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10566828020228260100
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTE MARTINS RAMOS
ADVOGADA
: ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA - MG202044
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILBERTE MARTINS RAMOS
ADVOGADA
: ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA - MG202044
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
Documento eletrônico VDA48172201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:01
Código de Controle do Documento: 023344a8-0ab0-4089-bf90-63c00c7df989

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:01
Código de Controle do Documento: 023344a8-0ab0-4089-bf90-63c00c7df989